Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712634-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FORTES TRINDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de no 0701271-79.2020.8.07.0018, ajuizada por MARIA VALENTINA TRINDADE DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que o agravante lhe garantisse matrícula em escola regular com turma reduzida. Em breve síntese, sustenta que a decisão merece ser reformada, haja vista que a agravada já recebe o tratamento diferenciado que sua condição reclama, em consonância com a lei. Esclarece que a matrícula da agravada em turma de ensino regular com monitor exclusivo, em sala com número reduzido de alunos, não se mostra adequada, visto que análise por equipe multidisciplinar atestou o ensino regular não é adequado ao atendimento educacional especializado para os casos de portadores de paralisia cerebral e hidrocefalia. Sustenta, assim, que a inclusão neste tipo de sala de aula não seria favorável ao desenvolvimento da agravada não lhe garantiria o alcance de todo seu potencial pedagógico. Salienta ainda que não restou comprovado que o tratamento diferenciado que já disponibilizado é incompatível com sua condição ou que haja prejuízos à educação É o relatório do necessário. Decido. Conforme noticiado pela douta Procuradoria de Justiça (ID 18086203), fora prolatada sentença nos autos de origem em 30/06/2020. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante o julgamento de improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator